Tribunal: TJDFT
Processo: 0737066-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0737066-30.2025.8.07.0000 PACIENTE: EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: CLEBER COSTA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado CLEBER COSTA VIEIRA em favor de EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, em face de ato atribuído ao Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, §1o, inciso IV, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de drogas), e lhe impôs a pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 416 dias-multa, mantendo a segregação cautelar do sentenciado. Em petição de id 75766453, o impetrante alega que a manutenção da prisão preventiva é ilegal. Registra excesso de prazo na prisão do paciente, superior a 90 (noventa) dias, sem revisão adequada, o que configura violação ao princípio da duração razoável do processo. Cita doutrina de Pontes de Miranda para reforçar que a prisão com excesso de prazo é coação ilegal. Argumenta que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão, citando precedentes do STJ que reforçam que a gravidade abstrata do crime não é suficiente para justificar a prisão preventiva. Destaca que a prisão cautelar deve estar fundamentada em fatos atuais e concretos. Afirma que o regime semiaberto que lhe foi imposto na sentença penal não guarda compatibilidade com a segregação cautelar, mencionando julgado do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja garantido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da medida. O Desembargador José Firmo Reis Soub, em despacho de id 75767750, entendeu não haver motivos para apreciação do pedido em sede de plantão judicial. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Nesta sede de cognição sumária, no entanto, não vislumbro razões suficientes para conceder a medida liminar nos termos como requerida pela Defesa, tendo em vista que a decisão que manteve o cárcere preventivo está bem fundamentada, não se vislumbrando qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Confira-se em id 247181203 da ação penal n. 0710233-69.2025.8.07.0001: Estão presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar do agente. Foi decretada a prisão preventiva do acusado em audiência de custódia (Id. 227673836) e, agora, após ser condenado, tal decisão deve ser mantida. Sublinhe-se que o sentenciado divulgava, pela internet a oferta de drogas. Por fim, destaca-se a natureza, a variedade e a quantidade de droga apreendida (618ml de diclorometano e 150,75g de maconha). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Conforme se observa do conteúdo do decreto prisional citado (id 227673836), o ora paciente foi preso em flagrante no dia 28/02/2025, com outro réu, tendo sido apreendida grande quantidade de drogas (mais de 150 gramas de maconha e 618 ml de diclorometano), o que evidenciou o envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva, como registrado pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia naquela oportunidade. Também ficou registrada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, porque as drogas apreendias eram comercializadas em grandes grupos de redes sociais, com entregas via delivery, tudo a justificar o cárcere preventivo como único meio capaz de resguardar a ordem pública, evitando a reiteração delitiva. Portanto, ao menos nesse momento processual, e ao contrário do que afirma a Defesa, a decisão que manteve a prisão cautelar do réu, após sua condenação, aponta a presença dos requisitos legais, ressaltando o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, além da gravidade concreta do crime. O réu respondeu todo o processo criminal segregado preventivamente e não há nos autos novos elementos a justificar a sua soltura. No que diz respeito ao alegado excesso de prazo, verifica-se, também nesse exame preliminar, que o paciente foi preso em 26/02/2025 e foi sentenciado em 29/08/2025, pouco mais de seis meses após sua prisão em flagrante, o que, por si, afasta a alegação de excesso de prazo na instrução criminal, ainda mais considerando as peculiaridades do caso concreto, com três réus e diligências diversas, como quebra de sigilo telefônico. Nesse contexto, aparentemente, o processo seguiu seu curso natural, não se vislumbrando, neste momento, excesso de prazo na prisão preventiva capaz de caracterizar, de pronto, o alegado constrangimento ilegal. Ademais, ao contrário do que afirma a Defesa, a prisão cautelar do paciente foi reavaliada e mantida no curso da instrução criminal, nos termos da decisão de 239802863 do feito principal. Quanto ao prazo para reavaliação da prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade n. 6581 e 6582 - Relator para acórdão Ministro Alexandre de Moraes -, concedeu ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal interpretação conforme à Constituição Federal, concluindo que “a inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”. Portanto, da análise dos autos principais, não se vislumbra ilegalidade ou qualquer elemento novo, por ora, que afaste os fundamentos da prisão preventiva outrora decretada. Ao contrário, tudo corrobora a necessidade de manutenção da segregação cautelar. Na hipótese, como registrado, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram, por ora, suficientes e adequadas, sendo de todo recomendável a manutenção da prisão preventiva como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento do mérito da ação. Por fim, quanto à alegação de que o regime semiaberto imposto na condenação é incompatível com a prisão preventiva, nossa Corte de Justiça já se manifestou sobre o tema, ressaltando que “a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória não inviabiliza a prisão preventiva, porquanto o Distrito Federal possui estabelecimentos prisionais destinados ao cumprimento de pena no regime fixado.” (Acórdão 1968281, 0703900-17.2024.8.07.0008, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025.). Confira-se julgado mais recente: (...) Tese de julgamento: “1. A fixação de regime inicial semiaberto na sentença não impede a manutenção da prisão preventiva, desde que presentes os requisitos legais e garantido o cumprimento da medida em estabelecimento compatível. 2. A revogação das medidas protetivas de urgência a pedido da vítima não afasta os requisitos para a segregação cautelar. 3. A alegação de imprescindibilidade pelos cuidados do filho menor não comprovada de forma robusta não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.” (Acórdão 2025381, 0725400-32.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) Com essas considerações, no caso concreto, apenas recomenda-se que o réu cumpra a prisão preventiva em estabelecimento prisional adequado ao regime prisional fixado na sentença, até nova deliberação do juiz competente. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Dispensadas as informações. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator